Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIDA. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL.
I - Mantém-se a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório formado pela confissão parcial, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e por laudo pericial, é firme no sentido de que ele guardava drogas para terceira pessoa.
II - Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ.
III - A atenuante da confissão deve ser reconhecida quando o agente admite a prática de um dos núcleos do art. 33 da LAD, no caso, guardar, consoante inteligência da Súmula 630 do STJ
IV - A condenação ao pagamento da pena pecuniária é cogente quando prevista no preceito secundário da norma penal, devendo ser estabelecida a quantidade de dias multa de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, enquanto o valor de cada dia-multa deverá observar a situação econômica do agente.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.